Tribunal: TJDFT
Processo: 0759097-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0759097-64.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMADEU RIBEIRO DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se Recurso Inominado interposto pela parte Requerente em face de sentença proferida pelo Juízo do Terceiro Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, em que a Recorrente teve e seu pedido de obrigação de fazer, de realizar CE - HERNIOPLASTIA INGUINAL (BILATERAL), julgado improcedente. O Recorrente alega que conta com 62(sessenta e dois) anos, e foi diagnosticado com hérnia inguinal, motivo pelo qual necessita realizar o procedimento cirúrgico de CE - hernioplastia inguinal (bilateral). Ele alega que a urgência da medida está no fato de o diagnóstico que possui acarreta-lhe dificuldade de locomoção, risco de encarceramento/obstrução intestinal e comprometimento do aparelho digestivo, com piora do quadro clínico, bem como grandes prejuízos a sua saúde. Aduz que foi inserido no SISREGIII, sob a classificação de risco amarelo, desde 21/08/2023, sob a classificação de risco verde/não urgente, mas jamais foi realizado o procedimento cirúrgico. Logo, já decorrido tempo considerável para a realização do procedimento cirúrgico, sem que tenha uma expectativa de quando será realizado. Dessa forma, o Recorrente pugnou pela antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja compelido a providenciar, imediatamente, o tratamento cirúrgico do qual necessita, nos termos da prescrição médica, no prazo máximo de 05(cinco) dias. É o breve relato. DECIDO. Recurso admissível (RITR, art. 77) e tempestivo. Já deferidos os benefícios da gratuidade de justiça em favor do Recorrente nos termos da decisão de Id 55671372. Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção de que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Nos termos dos artigos 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. É bem verdade que o artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, observo que o Recorrente foi classificado pela Central de Regulação no risco verde/não urgente, e apesar do decurso de prazo considerável desde a respectiva inserção no SISREG III, ou seja, desde 21/08/2023, não há nos autos evidência de que a situação de saúde do Recorrente autorize a intervenção judicial, vez que não evidenciado risco à sua vida. Não obstante o sofrimento físico e psíquico experimentado pelo Recorrente, que aqui não se ignora, entendo que no caso em apreço, por ora, não está caracterizada a excepcionalidade da situação a autorizar a rápida intervenção estatal, através da antecipação dos efeitos da tutela, para o fim de fixar prazo imediato para que seja disponibilizado ao Recorrente a cirurgia da qual necessita. Diante do exposto, NÃO ESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL e determino o aguardo do julgamento do recurso. Já foram apresentadas contrarrazões. Igualmente, já houve manifestação do Ministério Público em relação ao mérito do recurso. Oportunamente o recurso será incluído em pauta de julgamento. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator